Tribunal: STF
Processo: HC 269240
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.005.087/SP.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado à pena de 26 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal).
Conforme relatado na sentença:

A denúncia narra que, entre os anos de 2011 e 2016, na Rua Formosa, 438, Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Mairiporã, o acusado, por reiteradas vezes, praticou conjunções carnais e atos libidinosos diversos da conjunção carnal com A.G.C., menor de 14 (catorze) anos de idade.
Segundo o apurado, o acusado manteve relacionamento amoroso com a genitora da vítima, Greice Gonzaga Pereira, por aproximadamente seis anos, sendo que todos eles (acusado, vítima e genitora) residiam no mesmo imóvel.
Ainda segundo a denúncia, desde os 11 anos de idade de A., o acusado a obrigava a manter relações sexuais, aproveitando-se do tempo em que permanecia sozinho com ela em casa. Os atos sexuais eram sempre mantidos em um contexto permeado de ameaças, no sentido de que o acusado contaria à genitora da vítima atos supostamente indevidos que ela teria praticado.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo da defesa para estabelecer a pena em 18 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional.
Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:

Inicialmente, verifico que há procedimento conexo ao presente. 
Trata-se do HC n. 829675/SP, que aborda a mesma matéria objeto deste habeas corpus. 
O Tribunal local, aliás, consignou (fls. 14-18) que a "impetração é, essencialmente, mera repetição da Correição Parcial nº 2116057- 67.2023.8.26.0000", objeto do conexo HC n. 829675/SP. 
Dentro desse cenário, considerando que a matéria suscitada já foi analisada e decidida por esta Corte, que denegou a ordem impetrada, tendo ocorrido, inclusive, o transitado em julgado no dia 18 de setembro de 2023, tratando-se o presente feito, portanto, de mera reiteração de pedido, constato ser inadmissível sua tramitação.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para determinar que o período de recolhimento domiciliar noturno e dias de folga seja devidamente calculado e detraído da pena que lhe foi imposta [...],  convertendo-se as horas de recolhimento em dias para contagem da detração, desprezando-se eventual saldo inferior a 24 horas”. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 7 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente